Tribunal: TJPA
Processo: 0003307-49.2018.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003307-49.2018.8.14.0071

APELANTE: SABRINA DA SILVA LOPES, ANDERSON PEREIRA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. APELANTE
ANDERNSON PEREIRA

PANTOJA
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE DANO PELO CRIME DE ROUBO. NÃO CONFIGURADO. Pelo princípio da consumação/absorção, o crime fim absorve o crime meio, havendo sucessão de condutas com existência de um nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único, afastando-se o concurso. No casos do auto isto não ocorreu, na medida em que as condutas criminais atribuídas ao réu atingem bens jurídicos distintos e diversos, não sendo possível atribuir um crime único.

PEDIDO DE REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIALMENTE PROVIDO. Crime de roubo:
Correta a aplicação da pena-base em
06 anos

e 03 meses de reclusão e 409 dias-multa, diante da presença de três circunstâncias judiciais negativas, não havendo reparo a ser feito.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA CABÍVEL. SUMULA 545, STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA.

POSSIBILIDADE. TESE JÁ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585.

De acordo com o posicionamento dominante nos tribunais pátrios, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea. Assim na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea em da mesma ter sido usada como respaldo a condenação do apelante, para em seguida compensar esta

e a agravante da reincidência.

APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. APELANTE
SABRINA DA SILVA LOPES
. PEDIDO DE REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIALMENTE PROVIDO. Crime de roubo:
Correta a aplicação da pena-base em
05 anos

e 06 meses de reclusão e 409 dias-multa, diante da presença de três circunstâncias judiciais negativas, não havendo reparos a fazer. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA CABÍVEL. SUMULA 545, STJ
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea em da mesma ter sido usada como respaldo a condenação da apelante. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALEMTEN PROVIDOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Anderson Pereira Pantoja e Sabrina Silva Lopes
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única de Brasil Novo que os condenou
Anderson Pereira Pantoja
pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, II e VI e §2º-A, I e II do Código Penal 163 c/c artigo 69 do Código Penal e
Sabrina Silva Lopes

a pena de 157, §2º, II e VI e §2º-A, I e II do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal imputando, respectivamente, a pena de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 1.329 (hum mil, trezentos e vinte e nove) dias-multa e 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 290 (duzentos e noventa ) dias-multa.

Consta na denúncia em resumo que
“no dia 01/05/2018, por volta das 02h10min, o apelante Anderson Pereira Pantoja,

na companhia de terceiros não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo e explosivos, a agência do Banco do Brasil do Município de Brasil Novo/PA, na modalidade “vapor” ou “novo cangaço”, restringindo a liberdade das vítimas que foram utilizadas, inclusive, com “escudo” no capô do carro, no para-brisa e na carroceria do veículo, em meio aos criminosos[...] com base no Relatório

Técnico de Investigação nº 002/2018 NAI-XINGU (fls. 58/89), foram constatados indícios e provas que demonstram a participação ativa de Anderson Pereira Pantoja,

proprietário do aparelho celular que fora apreendido no local do crime Consta nos autos que no dia 07.10.2017, por volta das 14:00, na baia, e de Sabrina da Silva Lopes

que prestou efetivo auxílio ao grupo desde a compra de produtos a serem utilizados na ação criminosa (capas para coletes balísticos táticos e toucas balaclavas táticas), até a chegada dos criminosos em Belém, tendo em vista que escondeu Anderson em sua residência.”

A denúncia foi devidamente recebida e após tramitação regular os apelantes foram condenados na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou recurso em favor dos apelante, onde ambos pugnam pela redução da pena-base, diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa, requerendo, ainda, a aplicação da atenuante de confissão espontânea para ambos. Com relação ao apelante Anderson Pereira Pantoja, a defesa objetiva a compensação da agravante da reincidência a atenuante de confissão espontânea, bem como, a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de dano, a fim de que seja absolvido pelo crime de roubo majorado.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para redimensionar a pena aplicada em razão do reconhecimento da confissão espontânea.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

APELAÇÃO DE ANDERSON PEREIRA PANTOJA

No mérito a defesa objetiva
a defesa objetiva a
aplicação do princípio da consunção entre crime de dano e crime de roubo
. Vejamos.

De acordo com o princípio da consumação ou absorção, o crime fim absorve o crime meio, havendo sucessão de condutas com existência de um nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único, afastando-se assim o concurso.

A tese não prospera, pois os tipos penais não se confundem. O crime de roubo, ocorre quando o agente tem por objetivo
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência

Por outro lado, o crime de tortura previsto no art. 163 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente

destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia.

No caso dos autos o crime de roubo não foi uma sequência do crime de dano, portanto, não havendo entre as condutas qualquer tipo de dependência, pois no caso dos autos,
além dos danos causados na Agência do Banco do Brasil, houve dano no destacamento da Polícia de Brasil Novo/PA, ocasionados por disparos na direção do prédio, tendo ocorrido de forma dissociada do crime de roubo, pois não foi praticado para assegurar sua prática, mas tão somente para afrontar as autoridades, sendo incabível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes.

Desse modo não a como aplicar o princípio da consumação, na medida em que as condutas criminais atribuídas ao réu atingem bens jurídicos distintos e diversos, não sendo possível atribuir um crime único, devendo ser mantido o concurso material. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBOS MAJORADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A prova dos autos, consubstanciada nas declarações dos funcionários da farmácia e do posto de combustível, no reconhecimento do acusado, e nas imagens das câmeras de monitoramento, é suficiente para sustentar a condenação. RECONHECIMENTO. A controvérsia sobre a validade do reconhecimento do autor do fato, sem a observância do disposto no artigo 226 do CP, não afasta a possibilidade de impor a condenação com base em outras provas colhidas sob o contraditório em juízo, na linha do entendimento do STJ a respeito da questão. CONCURSO DE AGENTES. Demonstrado o liame subjetivo dos réus, que atuaram de forma conjunta para praticar o roubo. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Apreensão e laudo pericial. Ficou evidente também pelos depoimentos das vítimas e pelas imagens dos locais dos fatos. CORRUPÇÃO DE MENORES. Não há falar em condenação, pois o crime de corrupção de menores é tipo penal autônomo, devendo estar descritas na denúncia as suas elementares. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Fato típico e constitucional, conforme já decidiu o STF. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Tratando-se de condutas autônomas, sem relação dependência entre elas, não há falar em absorção de fatos e aplicação de apenas uma norma.
ISENÇÃO DA MULTA. Pena de multa prevista em lei, sendo inviável deixar de aplicar ou isentar do recolhimento apenas pelas precárias condições financeiras de qualquer acusado. Possibilidade de a matéria ser analisada pelo juízo executório. APELOS DA DEFESA DESPROVIDOS, E PROVIDO EM PARTE O DO MINISTÉRIO PUBLICO.”
(negritei)

Apelação Criminal, Nº 70085042364, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volcir Antônio Casal, Julgado em: 26-08-2021.

A defesa objetiva, ainda, a
revisão da pena-base referente ao crime de roubo para que seja reduzido ao mínimo legal
, bem como, a
aplicação da atenuante de confissão espontânea, bem como, a compensação desta com a agravante de reincidência
.

Como se extrai na sentença condenatória, neste particular, o Juízo demandando estabeleceu na sentença,
in verbis
:

“CRIME DE ROUBO
Culpabilidade*
mostra-se exacerbada, extrapolando os limites da normalidade do crime. O réu não é portador de maus antecedentes, no teor da Súmula 444 do STJ. A conduta social neutra, na medida em que não há informações ou as que há são poucas para valorar a conduta social. Quanto a personalidade do agente, não existem elementos para auferi-la. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil, normal ao tipo. As
circunstâncias*
em que o crime foi praticado extrapolam a anormalidade, pois cometido em concurso significativo de pessoas, com emprego de explosivo e mediante o cerceamento da liberdade das vítimas, de modo que se revelam desfavoráveis ao réu. As
consequências*
são desfavoráveis ao réu, na medida em que a sociedade de Brasil Novo, local do crime, ficou abalada, amedrontada e a polícia local ficou desacreditada. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito.

Portanto, ante a existência de três circunstâncias judiciais, fixo a pena base, em 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 409 (quatrocentos e nove) dias-multa.”

No caso em comento, atenta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o Magistrado de piso fixou a pena base do apelante no grau médio em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 409 (quatrocentos e nove) dias-multas, considerando como negativas a culpabilidade, circunstâncias e consequências.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho a culpabilidade de forma negativa, diante da extrema periculosidade do agente, na medida em que as vítimas foram utilizadas, inclusive,‘, como "escudo" no capô do carro, no para-brisa e na carroceria do veículo, em meio aos criminosos, o que demonstram seu total desrespeito com a vida e com ordem pública.

Com relação aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário; não há elementos para valorar a personalidade e a conduta social, os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias do crime, igualmente, permanecem negativas pois o crime foi praticado de forma a extrapolar a anormalidade, pois cometido em concurso significativo de pessoas, bem como, mediante o emprego de explosivo.

Quanto as consequências, denota-se extremamente desfavoráveis, pois a sociedade de Brasil Novo, local do crime, ficou abalada, amedrontada e a polícia local ficou desacreditada.

No que concerne ao comportamento da vítima deve ser considerada circunstância neutra, nos termos da Sumula 18 d TJPA.

Neste panorama, diante da presença de três circunstâncias valoradas negativamente, mantenho a pena-base no patamar em que foi aplicada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 409 (quatrocentos e nove) dias-multas. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Na segunda fase, embora o Magistrado não tenha reconhecido a presença da atenuante de confissão espontânea, esta foi utilizada como um dos fundamentos da condenação, devendo, portanto, ser aplicada em favor do réu, conforme determina a Sumula 545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’ do Código Penal

Por outro lado, defiro igualmente o pedido de compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, pois em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tendo já tese firmada da matéria, no caso, o Tema 585:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.
Neste sentido:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.

DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM ATENUANTE DA CONFISSO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO.

ART. 33, § 2º, "b", e § 3º, DO CP. AGRAVO NO PROVIDO. 1.

Segundo entendimento firmado na Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 2.

Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos. 3.

De

acordo

com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo

legal,

é

vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na

gravidade

abstrata

do

delito";

e

com

a

Súmula 719/STF, "a imposição

do

regime

de

cumprimento

mais

severo

do

que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 4.

Estabelecida a

pena definitiva em patamar inferior a 8 anos de reclusão e sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis à

agravada,

o

regime

semiaberto

é

o

cabível

para o início do cumprimento

da sanção, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido.

STJ. AgRg no REsp 1637788/SP, Rel. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, jul. 17/08/2017.

Diante deste recente posicionamento, onde o réu possui apenas uma reincidência, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.

Assim, conforme o entendimento acima exposto, compenso a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência integralmente, devendo a pena ser mantida nesta fase em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 409 (quatrocentos e nove) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2-A, I do CP nos moldes aplicados pelo Juízo em 2/3 (dois terços), passando a pena para 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, tornando-a definitiva.

No que concerne ao crime de dano, sem alterações na primeira fase, cuja pena-base foi aplicada em 11 (onze) meses e 06 (seis) dias detenção e 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência integralmente, devendo a pena ser mantida nesta fase em 11 (onze) meses e 06 (seis) dias detenção e 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa.

Verifica-se, ainda, a configuração do concurso material referente aos dois crimes de dano, com penas idênticas e em concurso material de crimes (art. 69 do CP), resultando na soma das penas iguais, em 02 (dois) anos e 10 meses de detenção e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, patamar que torno definitivo diante da ausência de causas de aumento e diminuição.

Por fim, considerando a regra do concurso material de crimes – art. 69 do CP – a consequência seria a soma das penas, contudo as penas privativas de liberdade impostas são distintas (reclusão e detenção), razão pela qual deixo de somá-las, deixando para que seja feito pelo juiz da execução, somando apenas as penas de multa, restando a pena final e definitiva em

10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e em 02 (dois) anos e 10 meses de detenção e 1139 (mil cento e trinta e nove) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, conforme art. 33, §2º, ‘a’ do CPB.

RECURSO DE SABRINA DA SILVA LOPES

A defesa objetiva, ainda, a revisão da pena-base referente ao crime de roubo para que seja reduzido ao mínimo legal, bem como, a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Como se extrai na sentença condenatória, neste particular, o Juízo demandando estabeleceu na sentença,
in verbis
:

“Culpabilidade normais à espécie. O réu não é portador de maus antecedentes, no teor da Súmula 444 do STJ. A conduta social neutra, na medida em que não há informações ou as que há são poucas para valorar a conduta social. Quanto a personalidade do agente, não existem elementos para auferi-la. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil, normal ao tipo. As
circunstâncias*
em que o crime foi praticado extrapolam a normalidade, pois cometido em concurso significativo de pessoas, com emprego de explosivo e mediante o cerceamento da liberdade das vítimas, de modo que se revelam desfavoráveis à ré. As
consequências*
são desfavoráveis ao réu, na medida em que a sociedade de Brasil Novo, local do crime, ficou abalada, amedrontada e a polícia local ficou desacreditada. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. Portanto, ante a existência de duas circunstâncias judiciais, fixo a pena base, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias-multa.”
(negritei)

No caso em comento, atenta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o Magistrado de piso fixou a pena base do apelante no grau médio em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias-multas.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho a culpabilidade de forma negativa, diante da extrema periculosidade do agente, na medida em que as vítimas foram utilizadas, inclusive,‘, como "escudo" no capô do carro, no para-brisa e na carroceria do veículo, em meio aos criminosos, o que demonstram seu total desrespeito com a vida e com ordem pública.

Com relação aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário; não há elementos para valorar a personalidade e a conduta social, os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias do crime, igualmente, permanecem negativas pois o crime foi praticado de forma a extrapolar a anormalidade, pois cometido em concurso significativo de pessoas, bem como, mediante o emprego de explosivo.

Quanto as consequências, denota-se extremamente desfavoráveis, pois a sociedade de Brasil Novo, local do crime, ficou abalada, amedrontada e a polícia local ficou desacreditada.

No que concerne ao comportamento da vítima deve ser considerada circunstância neutra, nos termos da Sumula 18 d TJPA.

Neste panorama, diante da presença de três circunstâncias valoradas negativamente, mantenho a pena-base no patamar em que foi aplicada pelo Juízo
a quo
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias-multas. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Na segunda fase, embora o Magistrado não tenha reconhecido a presença da atenuante de confissão espontânea, esta foi utilizada como um dos fundamentos da condenação, devendo, portanto, ser aplicada em favor do réu, conforme determina a Sumula 545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’ do Código Penal

Assim, conforme o entendimento acima exposto, aplico atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 6 (meses) ano e 36 (trinta e seis) dias-multa a agravante da reincidência integralmente, devendo a pena ser mantida nesta fase em 05 (cinco) anos de reclusão e

400 (quatrocentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, mantenho a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º do CP, razão pela qual diminuo a pena em 1/3 (um terço), resultando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, conforme art. 33, §2º, ‘b’ do CPB.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar ambas as penas dos apelantes Anderson Pereira Pantoja e Sabrina da Silva Lopes, nos termos da fundamentação supra,
mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desª MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/10/2021